Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-08.2020.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000209-08.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HERICA SILVA MORAIS - CPF: 060.227.141-09 (VÍTIMA), A. D. S. G. - CPF: 062.939.961-19 (VÍTIMA), EDUARDO SILVA MORAES (VÍTIMA), GUILHERME RAMOS DA SILVA - CPF: 703.477.341-62 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 33,
CAPUT
, E 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CORRUPÇÃO DE MENORES – INOCORRÊNCIA – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DE PENA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DE OFÍCIO NA TERCEIRA FASE – COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PATAMAR APLICADO – PENA REDIMENSIONADA – ADOTADA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO E REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

Não há o que falar-se em absolvição do tráfico de drogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, restando inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula nº 500 do STJ.

Realizada a reanalise de
oficio
da pena-base aplicada ao acusado, ocorrendo a readequação da pena.

A causa de aumento e de diminuição da pena devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação entre ambas, ainda que a fração seja igual.

Denota-se que não houve qualquer fundamentação que embasasse a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) pela redutora contida no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, assim imperioso sua modificação para aplicar o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Ramos da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do Código Penal c/c art. 33,
caput
, e 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA, a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa. (Sentença Id. 74705503 até 74705505).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido, por insuficiência probatória nos delitos em que foi condenado. (Id. 74705511 até 74705513)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 79413961)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 81447995)

“
Sumário:
Acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, II do Código Penal c/c artigos 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 244 – B do ECA – Irresignação defensiva – Absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes de roubo – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Corrupção de menores crime formal irrelevante a efetiva comprovação da corrupção do menor – Sentença que deve ser mantida –
Pelo desprovimento
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Guilherme Ramos da Silva
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II do Código Penal c/c art. 33,
caput
, e 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 244-B do ECA.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 74669530)

“no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 22h30, na Rua Camilo Louchaster, Setor Saúde, Município de Confresa, termo desta Comarca,
GUILHERME RAMOS DA SILVA
, agindo em concurso com o adolescente Carlos Eduardo Oliveira Fernandes, subtraiu, para si, mediante violência, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca “Samsung”, modelo “Galaxy A-80”, número de série 357103100149849, avaliado em R$4.000,00, pertencente à vítima
Herica Silva Morais
”.

Consta, ainda, que, logo após os fatos acima narrados, no bairro Vila Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca,
GUILHERME RAMOS DA SILVA
, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de “maconha”, com peso total 3,690 (três gramas e seiscentos e noventa miligramas) de massa liquida, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 14-IP e laudo de exame preliminar de droga de fls. 46/48-IP.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias acima informadas,
GUILHERME RAMOS DA SILVA
, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o adolescente Carlos Eduardo Oliveira Fernandes, de 17 (dezessete) anos, ao praticar com ele as condutas delituosas acima dispostas.

Conforme apurado, no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 22h30, o denunciado Guilherme Ramos da Silva, agindo em concurso com o inimputável Carlos Eduardo Oliveira Fernandes, utilizando uma motocicleta de cor azul, abordou a vítima Herica Silva Morais, em via pública e anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular.

Todavia, a vítima Herica não obedeceu a exigência e, de imediato empreendeu fuga, sendo, por conseguinte, perseguida pelo denunciado, que mediante uso de força física derrubou-lhe-a no chão e tomou seu aparelho celular. Em sequência, o denunciado, juntamente com o adolescente empreenderam fuga.

No momento do fato acima exposto, Herica encontrava-se na companhia de Eduardo e Alexandre. Todavia, estes correram quando o denunciado anunciou o assalto e exigiu o telefone da vítima.

Momentos depois, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar e noticiou os fatos, sendo passado na mesma oportunidade as características dos suspeitos.

De imediato, a guarnição da Polícia Militar realizou patrulhamento pela cidade, e no bairro Vila Nova lograram êxito em localizar os suspeitos.

Feita a revista pessoal, foi localizado no bolso do denunciado 08 (oito) porções de substancia análoga a “maconha” e uma quantia de R$225,00. Com o adolescente, foi encontrado o valor de R$50,00.

A vítima Herica reconheceu o denunciado Guilherme Ramos da Silva e o adolescente Carlos Eduardo como sendo os autores do delito.

Diante do exposto, denuncio
GUILHERME RAMOS DA SILVA
, como incurso nas penas do
art. 157, §2°, II, do Código Penal, no art. 33, “caput” e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 249, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal
, requerendo seja a denúncia recebida e autuada, procedendo-se a citação para que, querendo, apresente defesa, seguindo-se a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado. (...)”.

ABOSLVIÇÃO

ROUBO MAJORADO

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com a absolvição do apelante, por insuficiência de provas da autoria do roubo, pois alega que a condenação se baseou unicamente nas declarações das vítimas.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 74703075), boletim de ocorrência (Id. 74703075 e 74703076), termo de exibição e apreensão (Id. 74703077), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 74703078), termo de reconhecimento de objeto (Id. 74703088), relatório policial (Id. 74703089), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Destarte, transcrevo o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, que foram devidamente transcritos pelo Procurador, em conformidade com o relatório mídia,
in verbis
:

“Inquirida sob o crivo do contraditório, a vítima Hérica Silva Morais, mantendo coesão entre suas declarações prestadas na fase inquisitiva, em juízo, novamente contou sobre como foi a abordagem e como os fatos ocorreram, assim declarando:

“(...) Estava eu, meu irmão e o colega dele como eu disse, a gente estava retornando para casa, foi no dia 25 de dezembro e ao chegar na rua Wilson Saiva esquina com a Camilo Louchaster a gente foi abordado por dois rapazes em uma moto. O que estava atrás desceu, tava na garupa desceu da moto e imediatamente deu um soco no colega do meu irmão e na hora do fato eu tentando ver o que tava acontecendo no susto, meu irmão correu, na hora ali que eu vi que eles não estavam armados nem nada eu pedi pra meu irmão correr pra casa do meu tio que era próximo. E ai, o rapaz veio e segurou meu cabelo..., puxou minha bolsa, me derrubou no chão e aí pegou o celular, montou na garupa da moto novamente e fugiram os dois. Promotoria: A senhora lembra de ter ido posteriormente na delegacia fazer o reconhecimento dos indivíduos? Sim, eu estive na delegacia militar pra fazer boletim de ocorrência. No mesmo dia a gente foi direcionada a delegacia civil e mais uma ou duas semanas eu fui chamada novamente pra fazer o reconhecimento na delegacia civil. Promotoria: A senhora reconheceu alguém? Sim, reconheci os dois de imediato, no mesmo dia reconheci os dois pela foto que me mostraram e no dia que me chamaram depois, semanas depois também me mostraram a foto e eu reconheci os dois novamente (...). Promotoria: Depois que eles foram presos pela força tática chamaram a Sra. pra reconhecer eles? Isso, exatamente. Promotoria: A Sra. reconheceu o Guilherme Ramos da Silva e o Carlos Eduardo Vieira Carvalho? Sim, por nome eu não recordo, mas eu reconheci os dois no momento lá, eu lembro desse Guilherme, o outro por nome eu não me recordo... eu lembro do policial falando o nome dos dois lá na hora do boletim de ocorrência. (...) Promotoria: A Sra. Reconheceu se algum deles tinha tatuagem? Sim, um deles tinha uma tatuagem no pescoço, assim desse lado assim, uma tatuagem no pescoço de uma cruz (...) Promotoria: O que que roubaram da senhora? Foi um celular A-80... o valor exato eu não sei te passar, mas ele ficou na faixa de uns R$ 3.000,00, na época tinha três meses que eu havia comprado (...). Promotoria: Esse celular foi recuperado? Não, até então não. Promotoria: A senhora ficou sabendo se quando a polícia prendeu os indivíduos foi localizado drogas com eles? Sim, foi localizado uma carteira de cigarro se eu não me engano com sete trouxinhas de maconha. Promotoria: Isso foi quem que disse pra senhora? Foi o policial na hora que ele pediu meus documentos, ai ele foi buscar os documentos dos dois rapazes que estava na delegacia também ai ele encontrou com eles essa carteira de cigarro e colocou em cima da mesa pra tirar foto. Promotoria: A senhora sabe se tinha algum menor de idade participando desse roubo? Olha, na hora do boletim o policial me disse que um deles era de menor, mas eu não sei dizer exatamente se um deles era ou não. Defesa: (...) você chegou a visualizar o rosto deles? Sim, eu vi bem de perto, porque na hora que eles foram chegando próximo da gente... eu pude ver os dois bem próximos mesmo e quando eu vi que os dois não estavam armados eu pedi a meu irmão pra correr, foi quando o rapaz veio em direção a mim, puxou meu cabelo, me jogou no chão, puxou a bolsa, pegou meu celular e correu (...). Defesa: Eles te abordaram com capacete, os dois? Sim, não chegaram a tirar o capacete em momento algum. Defesa : Você lembra qual era a cor deles, moreno, mais branco, sabe me dizer? São morenos, assim um é bem moreno e o outro mais branco que ele pouca coisa, mas são morenos os dois. Defesa: Você se lembra qual era a cor da motocicleta? Azul, não me recordo direito, mas pra mim que era azul a moto. (...). Defesa: A tatuagem era em qual lugar do corpo? De um dos rapazes era no pescoço que eu lembro dessa direitinho e outra mais embaixo tinha um pouquinho da camisa do outro. (...) Juízo: Se a senhora ver a fotografia a senhora se recorda de quem eram? Creio que sim, como tem muitos dias já eu creio que eu reconheço. (Apresentada as fotografias) Um é esse rapaz, reconheço pelo rosto (Guilherme). O outro não reconheço (...)”.

A corroborar as declarações prestadas por Hérica, no mesmo sentido foram as declarações do informante Eduardo Silva Morais, que, as perguntas que lhe foram feitas judicialmente, declarou, em resumo:

“(...) Promotoria: De forma objetiva, o senhor poderia relatar o que aconteceu no dia? Sim, no caso na noite de 25 de dezembro, eu, minha irmã e um amigo meu nós decidiu ir numa sorveteria, na hora de voltar pra casa, a gente foi abordado por dois suspeitos de moto, o da garupa desceu e anunciou o assalto, como eu estava mais no canto da rua, eles não mexeram comigo, mexeram mais com minha irmã, ai eles pediram o celular, quando ela percebeu que eles não estavam armados nem nada ela pediu pra mim correr em direção a casa do meu tio que era próximo, ai no caso eles tentaram golpear meu amigo e nesse momento minha irmã pediu pra eu correr... quando eu decidi correr eles derrubaram minha irmã, puxaram ela pelo cabelo, derrubaram tomaram o celular dela e eu corri diretamente pra casa do meu tio (...) o meu amigo ele pediu ajuda da vizinhança e ligaram pra polícia, nesse momento a polícia logo chegou em uma viatura e conseguiram prender os suspeitos em fuga. Promotoria: roubaram o que exatamente da sua irmã? O celular. (...). Promotoria: No primeiro momento você não reconheceu e depois você foi chamado na delegacia e o que aconteceu? No caso assim, na hora do assalto eu não vi muito bem eles na questão de rosto, eu vi mais a questão de roupa e a moto que eles estavam. Ai eu fui chamado na delegacia pra reconhecer a moto e as características que eles estavam, no caso um estava de camiseta branca e o outro com uma camiseta meio escura, os dois de bermuda estampada, de chinela e a moto era uma de cor escura, não sei o modelo. (...). Promotoria: O senhor sabe informar se quando eles foram presos a polícia encontrou drogas com eles? Sim, no caso encontraram maconha e uma quantidade em dinheiro. Promotoria: Quem lhe passou essa informação? Um policial da força tática quando eu estava prestando depoimento. (...) Apresentava a fotografia de Guilherme. Esse aí eu reconheço, esse ai foi quem dava a voz de assalto. Apresentada a outra fotografia: Não, esse ai eu não reconheço (...)”.

Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, a autoria é induvidosa, vez que a vítima Hérica, de forma assertiva, indicou o acusado como autor do delito, além de apontar que o suspeito tinha uma tatuagem no formato de cruz no pescoço, descrição que se encaixa com o réu, bem como afirmou que reconheceu o rosto do apelante, inclusive na delegacia, e após, judicialmente por fotografia de forma induvidosa.

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

Considerando, principalmente, os delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, daí o porquê de suas afirmações não serem desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃOMANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIAQUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição. (...) (N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017) (N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrerem liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação. (N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF 182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

TRÁFICO DE DROGAS

Quanto ao delito de tráfico de drogas, a defesa também requer a absolvição, por insuficiência probatória, alegando que o entorpecente encontrado em posse do apelante era para consumo próprio.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 74703075), boletim de ocorrência (Id. 74703075 e 74703076), termo de exibição e apreensão (Id. 74703077), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 74703078), laudo de exame pericial do entorpecente (Id. 74703086), relatório policial (Id. 74703089), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Em que pese a negativa de autoria da traficância sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo réu.

Deve-se ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Consta dos autos que o réu Guilherme foi flagrado com 08 (oito) porções de maconha, pesando 3,690g (três gramas e seiscentos e noventa miligramas), além da importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e no bolso do inimputável Carlos Eduardo, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas.

CORRUPÇÃO DE MENORES

Por fim, a defesa alega que não restou provado nos autos a corrupção de menores, todavia, o conjunto probatório dos autos, consoante supramencionado, também não deixa dúvidas acerca da participação dos adolescentes no delito.

A materialidade restou cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 74703075), boletim de ocorrência (Id. 74703075 e 74703076), termo de exibição e apreensão (Id. 74703077), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 74703078), certidão de nascimento (Id. 74703085) e relatório de investigação (Id. 22781996), além dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial e em juízo.

No que se refere a autoria, ficou comprovada na medida em que o réu preaicou as condutas de roubo e tráfico de drogas juntamente com o menor Carlos Eduardo Oliveira Fernandes, que na época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos de idade.

No mais, a vítima Hérica Silva de Morais, embora não tenha reconhecido o menor Carlos Eduardo em juízo, na delegacia o reconheceu, além do fato dela relatar que a motocicleta utilizada na empreitada criminosa era da cor azul, e que o suspeito (menor) estaria usando uma camiseta parecida com de time de futebol, ademais, no interrogatório do réu Guilherme, este afirmou que Carlos Eduardo, no dia da abordagem estava usando uma camiseta de time, isso porque, a prisão aconteceu momentos depois da ocorrência do delito.

Alia-se as provas o depoimento da testemunha Delvo Rodrigues, policial militar, que embora não tenha lembrado do fato em juízo, confirmou suas declarações feitas extrajudicialmente, descrevendo que receberam um chamado, onde foi repassado as características dos 02 (dois) suspeitos, (um com uma tatuagem no pescoço e camisa azul e o outro com camiseta branca), momento esse que passaram a realizar patrulhamento, e lograram êxito em abordar o apelante, juntamente com o menor Carlos Eduardo, pois possuíam as mesmas características, em posse da motocicleta de cor azul.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado e tráfico de drogas na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

DOSIMETRIA

Embora a defesa não tenha insurgido em nada na dosimetria realizada pelo juiz de primeiro grau, observando-a, nota-se necessário realizar sua readequação de oficio na pena aplicada ao crime de tráfico de drogas.

Portanto, para melhora analise, transcrevo a dosimetria:

“A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento às circunstâncias judiciais relativas à sentenciado elencados pelo artigo 42, da lei nº 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos Antecedentes criminais, verifico que inexistem inscrições penais desabonadoras. Quanto à conduta social não há nos autos informações para a análise devida. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade. As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento; Comportamento da vítima: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Considerando que as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes.

Verifico a incidência de atenuantes de natureza preponderante, qual seja da menoridade (artigo 65, inciso I, do CP), uma vez que a Sentenciada era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, no entanto, deixo de aplicar o percentual de redução em razão do quantum da pena base já estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Verifico a existência da causa de aumento prevista no inciso VI, artigo 40, da Lei n.º 11.343/06, motivo pela qual entendo por bem majorar a pena em 1/6 (um sexto), por outro lado, verifico ainda, a incidência da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da mesma lei, devendo a pena ser minorada, no mesmo patamar, isto é, em 1/6 (um sexto), motivo pela qual procedo a compensação de ambas, tornando a pena DEFINITIVA, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica da Sentenciada (art. 60, CP)
”. (g.n)

Pois bem.

Por sua vez, nota-se que na terceira fase, a autoridade coatora compensou a causa de aumento prevista no inciso VI, artigo 40, da Lei n.º 11.343/06 com a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Entretanto, a causa de aumento e de diminuição da pena devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação entre ambas, ainda que a fração seja igual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável (HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Precedentes. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, afastada a compensação entre as causas de aumento e diminuição, efetue novo cálculo das penas, justificando os patamares de aumento e de diminuição contidos nos arts. 40, VI, e 33, § 4º, ambos da Lei 11.343/06. (HC 367.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 10/11/2016)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ÍNDICES APLICADOS DE 1/6. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA VALORADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...) . Hipótese em que o Tribunal de origem, além de compensar indevidamente a majorante da interestadualidade com a causa de diminuição do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, a pretexto de ter sido adotado os índices de aumento e de diminuição da pena em 1/6, incorreu em bis in in idem ao se utilizar da vultosa quantidade de droga apreendida como fundamento para a escolha do patamar de tal redução, dado esse também já considerado na primeira fase, para elevar a pena-base. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena e afaste o bis in idem identificado, e considere, ainda, a impossibilidade de se compensar a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 com a minorante do art. 33, § 4º, da referida norma. (HC 420.316/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

É de se observar que o juiz de piso entendeu pela aplicação da referida causa de diminuição na fração de 1/6, contudo, no crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas considerando o §4º, do art. 33, da Le nº 11.343/06 de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), caso o agente preencha os requisitos:

Art. 33: (...)

§4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. ”

In casu
, não houve fundamentação idônea para a aplicação da fração no patamar mínimo, ao qual deveria ser bem fundamentada, imperioso modificar e aplicar a diminuição em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 (PORTE DE DROGAS PARA CONSUMOPRÓPRIO) INCABÍVEL FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VALIDADE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA DAS CORTES SUPERIORES MINORANTES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PATAMAR APLICADO PENA REDIMENSIONADA ADOTADA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) MENORIDADE RELATIVA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (...) III A ausência de fundamentação paraa escolha dentre as balizas legais para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (1/6 a 2/3) configura ofensa ao princípio do livre convencimento fundamentado, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. In casu, reconhecida a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, o sentenciante não justificou a aplicação de patamar diverso daquele que mais beneficie o réu. Pena redimensionada para aplicar a fração máxima (2/3), diante das particularidades do caso. (...) (TJMS; ACr 0001050-52.2017.8.12.0003; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 12/06/2020; Pág. 113)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO, TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMARMÁXIMO. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (....) II - Em relação à aplicação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. Precedentes. III - Na espécie, cotejando a sentença condenatória e o acórdão impugnado, denota-se que não houve qualquer fundamentação a lastrear a aplicação da fração mínima legal de 1/6 (um sexto) pela redutora contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, a pequena quantidade de droga apreendida, vale dizer, 13 pedras de crack, bem como a primariedade do paciente, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).IV – (...) (STJ; HC 466.753; Proc. 2018/0222248-7; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/10/2018; DJE 22/10/2018; Pág. 1946)

Passo agora a readequação da dosimetria da apelante:

Mantenho os mesmos fundamentos sopesados pelo magistrado sentenciante na primeira e segunda fase, modificando somente a terceira fase quanto a compensação da causa de aumento e de diminuição e a aplicação de 2/3 para o tráfico privilegiado.

A pena do apelante na segunda fase ficou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, assim aumento a pena em 1/6 diante da causa de aumento do inciso VI, artigo 40, da Lei n.º 11.343/06, e após reduzo a pena em 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado, resultando em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Realizo a alteração da pena de multa para 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, por ser mais proporcional a pena aplicada.

Assim, diante da aplicação do concurso material, com fundamentos no art. 69, do CPP, soma-se as penas aplicadas ao réu dos crimes de
roubo qualificado (05 anos e 03 meses de reclusão, e 100 dias-multa)
,
tráfico de drogas (01 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 195 dias-multa)
e
corrupção de menores (01 anos de reclusão
), restando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
fechado
, diante do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Registro que, a pena aplicada é superior a 08 (oito) anos, sendo assim, incabível a conversão desta pena para uma restritiva de direito, por não estarem preenchidos os pressupostos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Do mesmo modo, incabível também a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Guilherme Ramos da Silva
, todavia, concedo de ofício a readequação da pena em relação ao crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021